Tribunal: STF
Processo: ARE 1460884
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Ementa: DIREITO ELEITORAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DIVERGENTES NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEIÇÕES 2018. SÚMULA VINCULANTE 14. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental nos embargos divergentes nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se há divergência jurisprudencial entre diferentes órgãos desta Suprema Corte.



    III. Razões de decidir



    3. As alegações apresentadas pelo agravante são infundadas e resultam de simples inconformismo com a decisão proferida por este Tribunal, uma vez que o recorrente não apresentou fundamentos adequados capazes de refutá-la.



    IV. Dispositivo e tese



    4. Agravo Regimental que se nega provimento.



    Tese de julgamento: frases objetivas das conclusões da decisão, ordenadas por numerais cardinais entre as aspas e sem itálico. “1. [texto da tese]. 2. [texto da tese]” (quando houver tese)



    _________



    Dispositivos relevantes citados: Súmula 279 do STF



    Jurisprudência relevante citada: ARE 1353240 ED-AgR-EDv-AgR